Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701792-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOANA ALVES VELOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOANA ALVES VELOSO, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação no 0731675-04.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante (id 49855581). Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que faz jus ao referido benefício, porque o seu salário de R$ 4.160,96 está comprometido com as suas dívidas bancárias e alimentares mensais. Ao final, pleiteia, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ativo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça da gratuita. É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que indefere o pedido de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos alhures mencionados. A disciplina da matéria, constante nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. No caso em apreço, constata-se que a agravante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais, não havendo quaisquer indícios de falsidade nas informações ali constantes, de modo que não se pode deduzir que ele possa arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Ademais, da análise dos autos, é possível aferir que os rendimentos líquidos mensais (cerca de R$ 4.160,96) não alcançam, por mês, o décuplo do salário mínimo legal, sendo, por isso, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, mormente considerando as despesas efetivamente comprovadas. Antevejo, portanto, que a decisão agravada é capaz de causar à agravante grave dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ativo à decisão agravada e defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se o juízo monocrático. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora